Tribunal: STF
Processo: HC 84326
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO.
LOMAN (art. 29).
1.      O afastamento do cargo, decretado por
unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça,
quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar
restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser
questionado na via do habeas corpus.  Precedentes.
2.      Agravo
regimental improvido.